Tribunal: TJSP
Processo: 1050020-93.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de locação comercial – Sentença de improcedência – Irresignação da embargante – Desacolhimento – Pretensa substituição do índice de reajuste de aluguéis contratado (IGP-M) pelo IPCA - Reajuste de índice livremente pactuado – Possibilidade de cobrança dos honorários contratuais além dos sucumbenciais - Verbas que possuem naturezas distintas – Admitida a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de locação comercial – Sentença de improcedência – Irresignação da embargante – Desacolhimento – Pretensa substituição do índice de reajuste de aluguéis contratado (IGP-M) pelo IPCA - Reajuste de índice livremente pactuado – Possibilidade de cobrança dos honorários contratuais além dos sucumbenciais - Verbas que possuem naturezas distintas – Admitida a cumulação sem configuração de cobrança em duplicidade - Despesa que, ademais, está prevista no contrato de locação comercial entabulado entre as partes - Primazia do princípio da livre iniciativa que rege os contratos de natureza empresarial - Precedentes do C. STJ - Recurso desprovido.